Tribunal: TJDFT
Processo: 0708264-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708264-63.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: VICTOR LOPES DE OLIVEIRA, ADRIANO LOPES DE OLIVEIRA AGRAVADA: DELICIUS IND E COM DE ALIMENTOS EXPORT E IMPORT LTDA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por ADRIANO LOPES DE OLIVEIRA e por VICTOR LOPES DE OLIVEIRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. Sustentam negativa de prestação jurisdicional. Afirmam que a tese em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Asseveram não ser hipótese de incidência dos óbices dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Aduzem que o tema abordado não está pacificado na Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016